Tribunal: CARF
Processo: 13161.900485/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.900485/2017-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.590 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Assunto
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Recorrente
DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório relativo à PER/DCOMP n° 16237.74599.160916.1.2.04-1137, transmitida
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13161.900485/2017-99
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.900485/2017-99

para restituir R$ 126.306,71, em função de alegado pagamento a maior no valor de R$
84.204,48, código de receita 6912, referente ao PA 31/07/2016, recolhido em
29/08/2016.
Em 07/06/2017, por meio do Despacho Decisório, a autoridade tributária homologa
parcialmente a compensação declarada na DCOMP 31134.59009.290916.1.3.043963.
Reconhece crédito de 42.102,24. Indefere PER 16237.74599.160916.1.2.04-1137 a
supracitada declaração sob a fundamentação de o pagamento encontrado estar
parcialmente utilizado não restando crédito disponível para a restituição pleiteada.
Em 21/06/2017, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e, em
21/07/2017, protocola manifestação de inconformidade para pleitear a revisão do
despacho decisório por alegar a existência de fato de crédito pleiteado.
Em síntese, a interessa da alega pagamento maior que o devido.
A manifestante solicita o provimento da inconformidade e a homologação total da
compensação por ela apresentada.
Em 18 de janeiro de 2018, através do Acórdão n° 09-65.469, a 1a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 07 de fevereiro
de 2018, às e-folhas 116.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 07 de março de 2018, e-
folhas 119, de e-folhas 127 à 142.
Foi alegado:
 Dos fundamentos para a reforma integral do r. acórdão recorrido - do
direito creditório da recorrente e consequente necessidade de
homologação integral da compensação declarada na DCOMP
31134.59009.290916.1.3.043963;
 Da inequívoca existência do direito creditório à época da declaração de
compensação;
 Da suficiência das provas apresentadas pela recorrente em sede de
manifestação de inconformidade;
 Da transmissão da DCTF retificadora antes da ciência do despacho
decisório;
 Da extinção do crédito tributário exigido por meio do processo de
cobrança n.° 13161.900532/2017-02 - previsão legal do art. 156, inciso
II, do CTN.
DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, requer se dignem Vossas Senhorias em RECEBER e
CONHECER o presente Recurso Voluntário, dando-lhe TOTAL PROVIMENTO, para o fim de
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.900485/2017-99

reformar integralmente acórdão n.° 09-65.469, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora na data de 18 de janeiro de 2018 e, por
conseguinte:
1. RECONHECER integralmente o direito creditório pleiteado por meio
do PER 16237.74599.160916.1.2.04-1137 como decorrência do
pagamento indevido ou a maior ocorrido na data de 29.08.2016 e no
valor total de R$ 84.204,48;
2. HOMOLOGAR
a
compensação
declarada
na
DCOMP
31134.59009.290916.1.3.043963, objetivando que seja determinada a
extinção do crédito tributário da COFINS e IRPJ, em obediência ao
disposto no art. 156, inciso II, do CTN;
3. CANCELAR os débitos exigidos no Processo de Cobrança n.°
13161.900532/2017- 02, cujo montante total, para a data de 30.06.2017,
atingia o valor total de R$ 54.115,17.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 07 de fevereiro
de 2018, às e-folhas 116.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 07 de março de 2018, e-
folhas 119.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Dos fundamentos para a reforma integral do r. acórdão recorrido - do
direito creditório da recorrente e consequente necessidade de
homologação integral da compensação declarada na DCOMP
31134.59009.290916.1.3.043963;
 Da inequívoca existência do direito creditório à época da declaração de
compensação;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.900485/2017-99

 Da suficiência das provas apresentadas pela recorrente em sede de
manifestação de inconformidade;
 Da transmissão da DCTF retificadora antes da ciência do despacho
decisório;
 Da extinção do crédito tributário exigido por meio do processo de
cobrança n.° 13161.900532/2017-02 - previsão legal do art. 156, inciso
II, do CTN.
Passa-se à análise.
Sob a alegação de pagamento indevido ou a maior, ocorrido na data de
29.08.2016, no valor total de R$ 84.204,48, a Recorrente transmitiu o Pedido Eletrônico de
Restituição (PER) n.° 16237.74599.160916.1.2.04-1137 para compensar débitos da COFINS.
Para tanto, transmitiu a Declaração de Compensação (DCOMPs) n.°
31134.59009.290916.1.3.04-3963:

O Despacho Decisório da DRF Dourados/MS assim decidiu (e-folhas 25):
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP 31134.59009.290916.1.3.04-3963
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 16237.74599.160916.1.2.04-1137
'
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/06/2017.
Sendo assim, concluiu pela homologação parcial da Declaração de
Compensação (DCOMP) 31134.59009.290916.1.3.04-3963, passando a exigir um crédito
tributário no valor total de R$ 54.115,17.
O interessado ingressou com Manifestação de Inconformidade alegando que
efetuou o pagamento, em espécie, no valor de R$ 42.102,24 e na data de 29.08.2016, da
contribuição ao PIS/Pasep referente ao período de apuração de 31.07/2016.
Para tanto, anexou os seguintes documentos, a partir de e-folhas 40:
a) Cópia da 14a e 15a alteração do contrato social da Manifestante;
b) Comprovante de inscrição e de situação cadastral da Manifestante;
c) Cópia de um documento pessoal do Sr. Odenir João Marion, sócio
administrador;
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.900485/2017-99

d) Comprovante do pagamento indevido ou a maior ocorrido na data de
29/08/2016 e no valor total de R$ 84.204,48 (pagamento n.°
5781500313-0), bem como o comprovante de pagamento realizado na
data de 29/08/2016 e no valor de R$ 42.102,24 (pagamento n.°
5781500303-3);
e) Pedido
Eletrônico
de
Restituição
(PER)
n.°
16237.74599.160916.1.2.04-1137;
f) DCOMP 31134.59009.290916.1.3.04-3963;
g) DCTF n.° 100.2016.2017.1841302873 (recibo n.° 18.32.79.23.84-19),
transmitida na data de 31/01/2017 e referente ao período de apuração de
01.07.2016 a 31.07.2016;
h) DCTF n.° 100.2016.2019.1860932225 (recibo n.° 06.70.04.62.74-08)
referente ao período de apuração de 01.08.2016 a 31.08.2016 e
transmitida na data de 21.10.2016.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade assim se manifestou, às folhas
03 daquele documento:
Observa-se que por entender suficiente à comprovação de seu direito, a contribuinte
acostou aos autos apenas, copias de DARF e de DCTF. Tais documentos, todavia,
não evidenciam, de forma inequívoca, o direito ao pretendido indébito. Inexistindo
provas técnicas, contábeis e jurídicas de que as operações não se realizaram ao
arrepio da lei, há que ser acatado o ato administrativo realizado.
Por fim, cumpre-nos observar que o direito creditório reconhecido condiz com os
valores declarados em DCTFs original e retificadora, uma vez considerado o montante
recolhido no DARF objeto do crédito.
Ademais, não há nada mais a reconhecer, pois conforme já explanado, a DCTF
retificadora, transmitida após a ciência do despacho decisório, não é suficiente para
comprovação do direito creditório pleiteado.
(Grifo e negrito nossos)
O Recurso Voluntário traz os seguintes documentos (informações na e-folhas
143):
1. Recibo de entrega, na data de 29.08.2016, da Escrituração Fiscal Digital
(EFD) - Contribuições;
2. Relação dos pagamentos realizados nas datas de 29.08.2016,
23.09.2016 e 29.09.2016 nos códigos de recolhimento 6912 e 5856;
3. Dados do processamento referente à DCTF do período de apuração
julho/2016, que demonstra a data de recepção da declaração em
31.01.2017.
O contribuinte trouxe elementos probatórios capazes de suscitar a dúvida.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.900485/2017-99

Há de se esclarecer que desde a Manifestação de Inconformidade, juntou
cópias – comprovantes – dos DARFs para evidenciar o pagamento a maior.
Ao contrário dos reiterados casos envolvendo PER/DCOMP o presente caso
não envolve a reconstituição da escrita fiscal por parte do contribuinte, mas a apuração de fato da
base de cálculo e do valor do tributo devido.
Convém lembrar que o processo administrativo é regido pelo princípio
inquisitivo. O princípio inquisitivo caracteriza-se pela liberdade da iniciativa conferida ao
julgador, tanto na instauração da relação processual como no seu desenvolvimento, para que
possa assim descobrir a verdade real dos fatos independente da partes e suas vontades.
Humberto Theodoro Júnior enfatiza – Caracteriza-se o princípio inquisitivo
pela liberdade da iniciativa conferida ao juiz, tanto na instauração da relação processual como no
seu desenvolvimento. Por todos os meios a seu alcance, o julgador procura descobrir a verdade
real, independentemente de iniciativa ou a colaboração das partes. (in THEODORO JÚNIOR,
Humberto, Curso de Direito Processual Civil, volume I, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2001).
Há dois DARFs a serem considerados:
No valor de R$ 84.204,48, na data de 29.08.2016;
No valor de R$ 42.102,24, na data de 29.08.2016.
A questão em voga é saber se o DARF no valor de R$ 42.102,24, na data de
29.08.2016, referente à contribuição ao PIS/Pasep - Período de Apuração de 31.07/2016 –
extingue de fato o crédito tributário do Período.
Por isso, resolve-se converter o processo em diligência, para que a autoridade
preparadora esclareça os seguintes pontos:
1. Que se apure a base de cálculo do PIS/Pasep - Período de Apuração de
31.07/2016;
2. Se um dos DARFs apresentados extingue o crédito tributário do Período;
3. Se o DARF apresentado não foi imputado a outro pagamento.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento
do rito processual.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.900485/2017-99

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital